Tribunal: TJBA
Processo: 8076838-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076838-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CAETANO e outros (2) Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, CAMILLA SILVA GALVAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recursos de agravo de instrumento de nºs 8076838-90.2024.8.05.0000 e 8076718-47.2024.8.05.0000. Julgamento conjunto. Ação de Improbidade administrativa. Necessidade de decisão de estabilização com a tipicação do ato reputado ímprobo antes da fase de instrução. Alteração legislativa. Decisão reformada. Recursos de agravo de instrumento providos. I. Caso em exame 1. Recusos de agravo de instrumento interpostos pelos réus contra decisão que, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, determinou a realização de audiência de instrução sem proferir a decisão de estabilização exigida pela Lei nº 8.429/92, na forma introduzida pela Lei nº 14.230/2021. Os recorrentes sustentam violação ao procedimento legal e pedem a suspensão da audiência, com exigência de prévia decisão de tipificação do ato ímprobo e saneamento do feito. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é válida a designação de audiência de instrução sem a prévia prolação da decisão de estabilização prevista no art. 17, § 10-C, da Lei nº 8.429/92; e (ii) estabelecer se a ausência de tal decisão, que delimita a tipificação do ato de improbidade imputado, configura nulidade processual. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.230/2021 alterou o rito da ação de improbidade administrativa, estabelecendo, nos §§ 10-C, 10-D e 10-E do art. 17, que após a réplica do Ministério Público o juiz deve proferir decisão de estabilização, com a precisa tipificação do ato de improbidade administrativa, sendo esta uma condição prévia à abertura da fase instrutória. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência da referida decisão implica descumprimento da sequência processual legalmente prevista e vulnera o direito de defesa do réu, ao impedir o adequado contraditório sobre os atos que lhe são efetivamente imputados. 5. A realização da audiência de instrução antes da decisão de tipificação implica risco de nulidade processual, dada a violação aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, o que justifica a intervenção da instância revisora para assegurar o cumprimento do rito legal. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão reformada. Recursos de agravo de instrumento providos para confirmar a decisão liminar, no sentido de determinar a suspensão da audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2025, devendo o Juízo de origem observar o procedimento estabelecido nos §§ 10-C, 10-D e 10-E do art. 17 da Lei nº 8.429/92. Vistos, relatados e discutidos nos autos de n. 8076838-90.2024.8.05.0000 e 8076718-47.2024.8.05.0000, em que são agravantes LEIAUTE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA e LUIZ CARLOS CAETANO e agravado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 8076838-90.2024.8.05.0000 e 8076718-47.2024.8.05.0000, nos termos do voto do relator.